Tribunal: TJES
Processo: 0001088-89.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001088-89.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO DE ARAUJO SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA
. DOSIMETRIA. PENA-BASE
FIXADA
NO MÍNIMO LEGAL.
FIXADA
NA SENTENÇA. ISENÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
A respeito do pleito de revisão da dosimetria, não assiste razão a defesa, eis que a pena-base e a definitiva foram fixadas no mínimo legal previsto para o tipo penal do art. 147 do CPB.

2.
Com relação à isenção da pena de multa
e das custas
,
reiter
o
o entendimento jurisprudencial predominante,
quanto à manutenção de tal condenação, mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, como é o caso do réu, sendo que a
apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado
será

de
competência do
J
uízo da Execução Penal
no momento da efetiva cobrança
.
P
recedente do C. STJ.

3. N
os termos do
art. 85, §§2º, 8º e 11º
d
o
CPC,
considerando a baixa complexidade das razões e que a pretensão principal já fora acolhida na sentença,
fix
ado
o
s
honorários recursais
ao
patrono dativo no valor de R$
3
00,00 (
trezentos
reais).

4
.

Recurso
conhecido e
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001088-89.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO DE ARAUJO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HENRIQUE SOUZA MULLER - ES24482

VOTO

V
OTO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
ADRIANO DE ARAUJO SANTOS
,
irresignado com
a Sentença
de fls.
2
1
8
/
220

proferida pel
o
MM. Ju
i
z d
e Direito da
3
ª Vara Criminal de V
i
ana
/ES, que o condenou pela prática do crime d
e

ameaça no âmbito doméstico

(
art. 1
47
do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/2006
)
, aplicando-lhe
a
pena de 0
1
(
um
) m
ês

de detenção, em regime inicialmente aberto.

Pretende-se
o redimensionamento da pena-base para o seu mínimo legal,
a gratuidade da justiça e a fixação de honorários ao dativo.

A respeito do pleito de revisão da dosimetria, não assiste razão a defesa, eis que a pena-base e a definitiva foram fixadas no mínimo legal previsto para o tipo penal do art. 147 do CPB, ou seja, em
0
1
(
um
) m
ês

de detenção
.

Com relação à isenção da pena de multa e das custas, reitero o entendimento jurisprudencial predominante, quanto à manutenção de tal condenação, mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, como é o caso do réu, sendo que a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado será de competência do Juízo da Execução Penal no momento da efetiva cobrança.

Cito precedente do C. STJ:

“
(...
)
4.
É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência
, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.(...
)
(AgRg no AREsp n. 2.194.354/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Por fim, n
os termos do
art. 85, §§2º, 8º e 11º
d
o
CPC,
considerando a baixa complexidade das razões e que a pretensão principal já fora acolhida na sentença,
fixo
os
honorários recursais
ao
patrono dativo no valor de R$
3
00,00 (
trezentos
reais).

Por todo o exposto, nos termos do parecer ministerial,
CONHEÇO
DO RECURSO
e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
DO RECURSO
e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.